Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-09.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001248-09.2025.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[R. F. ANGELICI & CIA LTDA - CNPJ: 01.596.376/0001-73 (AGRAVANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI - CPF: 488.918.001-04 (AGRAVANTE), ALBERTO FRANCHINI ANGELICI - CPF: 013.994.791-48 (AGRAVANTE), AMADEU ANGELICI - CPF: 298.908.291-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), R. F. ANGELICI & CIA LTDA - CNPJ: 01.596.376/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU ANGELICI - CPF: 298.908.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA E PATRIMÔNIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta nos autos de embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus à concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a renda mensal auferida, a titularidade de bens e a alegada incapacidade financeira decorrente de despesas familiares e de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC de natureza relativa, admitindo prova em sentido contrário.

4.

A documentação apresentada evidencia que os agravantes percebem rendimentos mensais expressivos, além de serem titulares veículos e imóvel, circunstâncias que afastam a condição de hipossuficiência financeira.

5.

As despesas alegadas, embora relevantes sob o aspecto pessoal, não se mostraram aptas a demonstrar a impossibilidade concreta de custeio das despesas processuais, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

6.

A negativa do benefício não configura violação ao direito de acesso à justiça, quando amparada em exame razoável e fundamentado da capacidade contributiva da parte requerente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando os elementos constantes dos autos evidenciam renda e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, sendo relativa a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Quarta Turma; TJMT, N.U 1003450-81.2021.8.11.0044; N.U 1035728-47.2021.8.11.0041.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001248-09-2025

AGRAVANTES: ROSANGELA FRANCHINI ANGELICI E
ALBERTO FRANCHINI ANGELICI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Alberto Franchini Angelici e Rosangela Franchini Angelici,
em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelos Agravantes.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que são hopossuficientes financeiro
não dispõem de meios para arcarem com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 99 do Código de Processo Civil, acrescentando que para

instruir seu pedido,
fazem a juntada da declaração de hipossuficiência, que demonstra de forma concreta e irrefutável, a impossibilidade de despender valores pecuniários para ônus processuais, sendo que o pedido
encontra embasamento

no artigo 99 do Código de Processo Civil e artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal.

Sustentam que o caso versa sobre Embargos à Execução, em que o Juízo
proferiu Sentença rejeitando liminarmente, sob o fundamento exclusivo de sua intempestividade porque não observada a contagem do prazo a partir da citação no feito executivo principal, ignorando que a manifestação deveria ter sido recebida como Impugnação à Penhora, nos termos do art. 525, § 11, c/c art. 854, § 3º, do CPC.

Acrescentam que inconformados, os Agravantes interpuseram Apelação Cível, requerendo o reexame da matéria e a concessão da Gratuidade da Justiça, instruindo o recurso com vasta comprovação da hipossuficiência financeira em decorrência do ônus de tratamento de saúde de sua filha, no entanto, referido benefício foi indeferido.

Asseveram que sob a assertiva de que a percepção de rendimentos e a existência de patrimônio (imóvel e veículos) elidiriam a presunção relativa de hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Argumentam que o presente Agravo Interno visa, desconstituir tal entendimento, demonstrando que a negativa do benefício ofende a própria essência do acesso à Justiça e a tutela do mínimo existencial, visto que a exigência do preparo implicará, inevitavelmente, a deserção de um recurso que veicula matéria de ordem pública e constitucional, qual seja, a impenhorabilidade.

Assinalam
a existência, nos autos, de elementos concretos que evidenciam seus gastos e a incapacidade financeira, não devendo prevalecer o entendimento de que a soma dos rendimentos de ambos os Agravantes

é significativa e que a titularidade de um veículo Ford Fiesta 2013/2014, avaliado em R$ 25.800,00, de uma motocicleta no valor de R$ 16.000,00 e de um imóvel destinado à moradia, cuja construção foi interrompida em razão de constrição patrimonial, revela patrimônio considerável, afastando a alegada hipossuficiência, reconhecendo que não apresentaram comprovação da impossibilidade de custear a lide, motivo pelo qual,

indeferiu o pedido.

Verberam que
a análise realizada limitou-se aos comprovantes de renda, desconsiderando o quadro fático-financeiro constantes dos Autos, além da filha com seqüelas de AVC e

dependente financeiramente dos Recorrentes, não sendo consideradas as despesas como demonstrado.

Afirmam que a
mera existência de bens imóveis ou veículos, ou a percepção de uma remuneração razoavel, não possui o condão, por si só, de elidir a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC,

quando as provas demonstram tratar-se de pessoas hipossuficientes, sendo que a decisão ofende aos princípios de acesso à justiça, argumentando a necessidade

correção do
error in judicando
. Pugnam ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, conforme pleiteado.

Não há contrarrazões, conforme se vê da certidão ID 343886865.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteado pelos Agravantes, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.

Reafirmam na peça recursal que são pessoas hipossuficientes financeiro, não tendo capacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais tendo apresentado documentos que corroboram referida alegação

e que, inclusive, não foi levado em consideração as despesas que os Agravantes possuem,
pretendendo a reforma da decisão recorrida.

Cumpre ressaltar que os Agravantes juntaram

aos Autos, com a inicial, os documentos por meio dos quais comprovaram seus rendimentos entre os quais, declaração de imposto de Renda do Agravante Alberto
Franchini Angelici ID 324502358 e recibos de comprovação de salário ID 324502361 emitido pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso demonstrando salário de R$ 7.433,49 (sete mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), liquido R$ 7.137,00 (sete mil cento e trinta e sete reais),

além do recebimento de vantagem no equivalente a R$ 1.733,95

(mil setecentos e trinta e três reais), que superam mais de oito mil reais mensais.

Constata-se que Rosangela Franchini Angelici apresentou declaração de imposto de renda ID 324502359 no qual, é possível verificar que percebe mensalmente o montante liquido de R$ 4.142,48 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

No contexto apresentado, a despeito das despesas que os Agravantes possuem, tendo apresentado documentos referentes, todavia, conforme bem registra a decisão ora agravada a soma do montante salarial recebido pelos Recorrentes não evidencia que possam ser qualificados como pessoas carentes ou que se trata de hipossuficientes financeiro.

Diante desse quadro, houve o indeferimento da justiça gratuita pleiteada, cuja decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

Cumpre anotar que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, os Apelantes pretendem os benefícios da justiça gratuita, carreando aos Autos documentos comprobatórios de seus rendimentos, no entanto, constata-se que percebem juntos montante considerável o que afasta a condição de pessoas necessitadas ou hipossuficientes financeiro para usufruir do benefício pleiteado possuindo, inclusive, bem imóvel e veículos como se vê na declaração de imposto de renda apresentada.

Com efeito, diante dos documentos apresentados, não há como reconhecer, no presente caso, possam se enquadrar como pessoas carentes ou hipossuficientes financeiro e não possuem condições de para arcar com as custas judiciais, valendo ressaltar que os documentos juntados aos autos não corroboram referida condição.

Necessário anotar que o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA -
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo
.
Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la
. (TJMT - N.U 1003450-81.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

2. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não provido.

N.U 1035728-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Diante dessas considerações, oportunizados a comprovação da hipossuficiencia financeira, mas não se enquadrando na condição de necessitados à vista da documentação apresentada a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Portanto,
indefiro a justiça gratuita
pleiteada por
ALBERTO FRANCHINI ANGELICI e ROSÂNGELA FRANCHINI ANGELICI
,
e determino a intimação
dos Apelantes
para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

(...)

Posteriormente, foi proferida a decisão pelo não conhecimento do recurso ID 330316867, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo na forma determinada.

Cumpre ressaltar, conforme encontra-se fundamentada a decisão ora agravada que a presunção de pobreza é relativa, sendo que diante das circunstâncias apresentadas, havendo evidencias de que a pessoa não se enquadra como hipossuficiente o benefício deve ser negado.

Constata-se, efetivamente, que os Agravantes não podem ser enquadrados na condição de hipossuficientes financeiro para efeito de usufruir do benefício pleiteado, valendo ressaltar que não há elementos novos que possam autorizar a modificação da decisão agravada e como já reconhecido,

a soma dos rendimentos dos Apelantes/Agravantes é considerável a despeito de despesas que possuem, não se tratando de pessoas carentes ou necessitadas.

Diante dessas considerações, constatado que não foi apresentado qualquer elemento novo que possa justificar a modificação da decisão agravada
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026